Tribunal: TJDFT
Processo: 0749980-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. DEMONSTRATIVO. CONFECÇÃO. PLANILHA. APRESENTAÇÃO. EMENDA DA PETIÇÃO DEFLAGRADORA DA FASE EXECUTIVA. DETERMINAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. MODULAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. INFIRMAÇÃO. ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA. INICIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. CONTROLE DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESNECESSÁRIA. MATÉRIA RESERVADA À DEFESA. EMENDA À INICIAL. PRAZO DILATÓRIO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA EFETIVIDADE E DA PRIMAZIA DO EXAME DO MÉRITO. EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO ATEMPADO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. POSTULAÇÃO. ACOLHIMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Como cediço, o exercitamento do direito subjetivo de ação que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal, e, dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, paramentando os fatos e fundamentos, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada (CPC, arts. 319 e 320).
2. Aviado cumprimento de sentença devidamente aparelhado por título judicial e apontado o débito exequendo em demonstrativo tecnicamente adequado, não se afigura viável ao juiz da causa, em substituição à parte executada, interceder no valor do débito apurado se, em princípio, encontra respaldo material no título, determinando que credor o adéque para modulação dos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora, pois suplanta esse controle a simples aferição das condições da ação e pressupostos processuais, implicando incursão sobre a obrigação, cuja desconstituição ou modulação, a seu turno, estão reservadas à parte executada via do instrumento adequado.
3. A parte é senhora da pretensão que formula, que somente pode ser refutada em sendo legalmente repugnada, ao passo que, formulado pedido coadunado com a causa de pedir, não é permitido ao juiz interceder na pretensão e modulá-la de acordo com sua apreensão, defluindo desses axiomas que, preenchendo a inicial do cumprimento de sentença os requisitos do artigo 524, incisos II a IV, do estatuto processual, inviável que eventual incorreção quanto ao valor conferido à causa seja içada como lastro para o indeferimento da inicial.
4. O prazo para aditamento da inicial, quando necessário, é dilatório, e não peremptório, ensejando que eventual formulação de emenda para além do prazo assinalado pelo Juízo não obsta que venha a ser admitida, conforme orientam os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade e da primazia do exame do mérito.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.